Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704323-49.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO MENDES DE SOUZA NETO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECUSA TESTE ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO. INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INOBSERVANCIA CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos para anular o Auto de Infração no YE01615167, o qual aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, sob alegação de que este se recusou a realizar o teste do etilômetro. 3. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que consta da notificação a informação que o condutor, ora recorrente, “apresentava odor etílico”, no mínimo, curiosa tal afirmação. Todos utilizando máscara, agente e condutor, sendo que as pessoas estão, a todo momento, utilizando álcool em gel, em face da pandemia. Não foi indicado no Auto de Infração se foi utilizada alguma outra forma de verificação de consumo de álcool, nem mesmo se apresentava sinais visíveis de embriaguez. O documento de arrecadação no valor de R$ 2.934,70, foi encaminhado, a título de multa pela suposta prática de infração de trânsito. Esclarece que no dia da blitz, o recorrente foi liberado prontamente pela autoridade de trânsito, com o veículo e sua habilitação. Afirma que ficou nervoso e intranquilo em seguir dirigindo, achou por bem solicitar que seu companheiro de viagem dirigisse o carro até o local de destino. 4. O Juízo a quo realizou o julgamento antecipado da demanda, sob o argumento que bastaria a verificação de subsunção do Auto de Infração, não comportando a produção de prova testemunhal como meio hábil a demonstrar o alegado na inicial. Houve cerceamento de defesa e do contraditório. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade relativa. A mera recusa em se submeter ao teste do etilômetro, por si só, é incapaz de embasar o citado Auto de Infração. Requer anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas. 5. Em contrarrazões, o recorrido afirma que agiu no estrito cumprimento da lei. O recorrente não se submeteu ao teste do etilômetro, restando ao agente de trânsito lavrar o competente Auto de Infração. No referido auto de infração o recorrente se recusou a assinar a notificação. Requer a manutenção da sentença. 6. Compulsando os autos verifico que no dia 02/08/2020, o recorrente foi parado em uma blitz do DER, ora recorrido, sendo descrito no auto de infração que o condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro, bem como, a assinar o Auto de Infração, ID 29987299. O recorrido esclareceu, em contestação, que o veículo foi liberado para ser conduzido por terceiro, Sr. Cosme Dias Sabino, que realizou o teste do etilômetro, ID 29987299. Afirma que desde a Instrução IN 025/2019, o DER/DF não recolhe a CNH dos condutores autuados, salvo exista suspeita de inautenticidade ou de adulteração. 7. O Processo Administrativo foi instaurado, 00113- 00011944/2020-04, onde a defesa do recorrente não foi provida e mantido o Auto de Infração, bem como, a remessa do processo ao DETRAN/DF. Consta dos autos que o recorrente foi notificado pessoalmente, no momento da abordagem, houve defesa prévia, porém, a notificação da autuação e da penalidade deu-se via SNE, pois, constatada a adesão do veículo ao SNE em 07/08/2020. 8. Incontroversa a recusa do recorrente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrada no Auto de Infração no YE01615167. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 16), a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de Auto de Constatação, porquanto prescinde de demonstração da condição de embriaguez do condutor (Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/3/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/3/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/4/2020). Nesse quadro fático-jurídico (Auto de Infração fundamentado no art. 165-A do Código de Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN. 9. Para os fins do art. 165-A do CTB, portanto, não há necessidade que o agente de trânsito proceda à constatação da embriaguez por meios diversos do teste do “bafômetro”, uma vez que o estado de alcoolemia não é requisito legalmente estipulado para a ocorrência do ilícito de trânsito em questão. Precedente desta 2a Turma Recursal: Acórdão n. 1137338, 07496774520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Partes: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER versus Rafael dos Santos Silvestre. 10. Ademais, para fins de sanções administrativas, não ofende o Princípio da Não Autoincriminação dispositivo legal que exija que particular se submeta a exame técnico, ainda que possa ele ser usado em seu desfavor. Precedente: STJ, REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017. Partes: União Federal versus Arnaldo Belisário Neves. 11. No que concerne à alegada inconstitucionalidade, os diplomas legais editados pelo Poder Público gozam de presunção de legitimidade e constitucionalidade. 12. Por fim, não há qualquer ofensa à regular prestação jurisdicional face a ausência da oitiva de testemunhas, uma vez que o juiz, como destinatário das provas, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, não é obrigado a produzir a prova requerida, podendo julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida ao recorrente neste ato.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos XV, LVII e LXIII, da CRFB porquanto, defende ser inconstitucional a infração disposta no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, que estabelece como “infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: “Nesse quadro fático-jurídico (Auto de Infração fundamentado no art. 165-A do Código de Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN. 9. Para os fins do art. 165-A do CTB, portanto, não há necessidade que o agente de trânsito proceda à constatação da embriaguez por meios diversos do teste do “bafômetro”, uma vez que o estado de alcoolemia não é requisito legalmente estipulado para a ocorrência do ilícito de trânsito em questão.” Quanto ao objeto em debate, o STF fixou o tema 1079, no RE 1.224.374 RG/RS, cuja ementa transcreve-se: EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 165-A E ARTIGO 277, §§ 2o E 3°. LEI SECA (LEI FEDERAL No 11.705/08), ARTS. 2o, 4o e 5o, III, IV E VIII. LEI FEDERAL No 12.760/2012, ART. 1o. CONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DO LIMITE DA ALCOOLEMIA PARA ZERO E DAS SANÇÕES IMPOSTAS À RECUSA DO CONDUTOR EM SUBMETER-SE AO TESTE DO BAFÔMETRO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DAS SANÇÕES. INEXISTENCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CF/88, ARTS. 5o, CAPUT, II, XXXVI E XLVI; 144; E 170. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. AÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. (a) Trata-se de julgamento conjunto de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 1.224.374) e duas ações diretas de inconstitucionalidade (4013 e 4017). A controvérsia cinge-se à análise da constitucionalidade de duas proibições impostas a partir da denominada Lei Seca: (1) da condução de veículos automotivos com qualquer nível de alcoolemia (conhecida como “tolerância zero”), com a imposição da sanção administrativa aos que se recusem a realizar o teste do etilômetro; e (2) da venda de bebidas alcoólicas às margens de rodovias federais, com a imposição de sanção de natureza administrativa. As normas afrontariam, de modo manifestamente desproporcional, as liberdades individuais e econômicas, o devido processo legal e a isonomia, em nome da proteção da segurança no trânsito. (b) Diante da diversidade das questões postas, será analisada, primeiramente, a constitucionalidade das regras que estabelecem as taxas de alcoolemia admissíveis para condutores e suas sanções e, em seguida, a proibição da venda de bebidas alcoólicas em áreas de domínio das rodovias federais, com as correlatas delegação de competência fiscalizatória à Policia Rodoviária Federal e delimitação das sanções por descumprimento, porquanto implicam a consideração de direitos fundamentais e princípios constitucionais de natureza distinta. I - Da constitucionalidade da restrições ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores: a proteção à saúde e à segurança públicas. (...) 13. In casu, a natureza administrativa das punições e sanções estabelecidas pelas leis hostilizadas afasta as alegações de incompatibilidade do artigo 277, § 3°, do CTB, com o art. 5°, LXIII, da Constituição Federal. 14. A recusa do condutor em realizar os testes referidos não importará a presunção da prática de delito ou na imposição de pena criminal, mas apenas um incentivo instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro para que os condutores cooperem com a fiscalização do trânsito, cabível penalização administrativa em caso de não cumprimento como único meio de conferir efetividade à norma e estimular o bom comportamento. 15. Deveras, a medida visa a contribuir para a exequibilidade da proibição de ingestão de álcool em qualquer nível. A toda evidência, se não houvesse consequência legal para o motorista que deixasse de realizar o teste do etilômetro, a proibição do consumo de álcool antes de dirigir seria inócua. A fim de se desincentivar essa conduta, é necessário que a recusa produza efeitos no âmbito administrativo, operando-se a restrição de direitos de modo independente da incidência das normas penais. Ausente transbordamento, pelo legislador, do espaço de conformação outorgado constitucionalmente à sua competência para o desenho de políticas públicas voltadas à segurança no trânsito, à proteção da integridade física, da vida e de outros bens protegidos em nosso ordenamento, cabendo deferência do Poder Judiciário ante a razoabilidade do juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas e sanções legalmente estabelecidas. (...) 22. Ex positis, CONHEÇO das ações diretas de inconstitucionalidade no 4013 e 4017 e, no mérito, julgo-as IMPROCEDENTES, assentando a CONSTITUCIONALIDADE dos artigos 165-A e 277, §§ 2o e 3o, todos do CTB e dos artigos 2o, 3o e 4o da Lei 11.705/2008. 23. Ex positis, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário 1.224.374, para restabelecer a validade do auto de infração de trânsito lavrado pelo Recorrente, propondo a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”. Deve-se negar seguimento recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 1079 de Repercussão Geral, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de novembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal